Tribunal: STF
Processo: RE 331622
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-19
Data de publicação: 2002-11-19

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: ERRO MATERIAL.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICM. BEFIEX.
I. - Embargos de
declaração: sua admissão, para o fim de ser corrigido erro material
constante da decisão embargada.
II. - Isenção de tributos estaduais
 e municipais concedidos pela União sob o pálio da Constituição
pretérita: Programa de Exportação - BEFIEX, com prazo certo de dez
anos e mediante condições: não revogação da isenção pela EC 23/83,
que acrescentou ao art. 23 o § 11.
III. - RE conhecido e provido.
Não provimento do agravo regimental interposto pelo Estado do
Paraná.